Tribunal: TJSP
Processo: 0014238-11.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – Pretensão de obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a impetrante tenha recebido indevidamente – Processo Administrativo Disciplinar que apurou que a servidora recebeu indevidamente por aulas que não ministrou referentes à substituição eventual, no período de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – Pretensão de obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a impetrante tenha recebido indevidamente – Processo Administrativo Disciplinar que apurou que a servidora recebeu indevidamente por aulas que não ministrou referentes à substituição eventual, no período de julho/2001 a julho/2004 – Ato administrativo já analisado pelo Poder Judiciário no julgamento do processo no 0002255-15.2013.8.26.0053 – Competência recursal da 13a Câmara de Direito Público, que julgou referida ação em grau de recurso – Prevenção – art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 13a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000834021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014238-11.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRISCILA MARIA CAVALIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014238-11.2013.8.26.0053
Apelante: Priscila Maria Cavalieri
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Diretor
Técnico de Divisão da Fazenda Estadual - 6a Divisão Seccional de
Despesa de Pessoal - Dsd - 06 e Dirigente Regional de Ensino da Diretoria
de Ensino da Região de Mogi Mirim
Comarca: São Paulo
Voto no 17.061
APELAÇÃO
–
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
–MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – Pretensão de
obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a
impetrante
tenha
recebido
indevidamente
–
Processo
Administrativo Disciplinar que apurou que a servidora recebeu
indevidamente por aulas que não ministrou referentes à
substituição eventual, no período de julho/2001 a julho/2004 – Ato
administrativo já analisado pelo Poder Judiciário no julgamento do
processo no 0002255-15.2013.8.26.0053 – Competência recursal
da 13a Câmara de Direito Público, que julgou referida ação em
grau de recurso – Prevenção – art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos à 13a
Câmara de Direito Público.
Trata-se de recurso de apelação do Priscila Maria Cavalieri
contra a r. sentença de fls. 130/135 que, em mandado de segurança1 que
objetiva obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a
impetrante tenha recebido indevidamente, julgou improcedente o pedido.
Sem condenação em honorários advocatícios
Pugna a impetrante pela reforma do julgado, sustentando ser
possível a análise da prescrição em sede de mandado de segurança e, por isso,
ser considerado indevido o ato de cobrança realizado pelo Estado de São
Paulo.
1 Valor da causa em 09/04/2013: R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
O feito foi distribuído, em 23/10/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
28/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara, em
virtude de prevenção da 13a Câmara de Direito Público desta Corte.
Ao que consta dos autos, em 18/01/2013, a impetrante propôs
ação ordinária (processo no 0002255-15.2013.8.26.0053), objetivando anular
o ato administrativo que determinou sua demissão a bem do serviço público
do cargo de professora e originou a cobrança que a impetrante pretende
obstar.
A ação foi julgada improcedente e a sentença foi mantida, por
unanimidade, por acórdão da 13a Câmara de Direito Público, relatado pelo
Des. Ferraz de Arruda, prolatado em 24/06/2015, com a seguinte ementa:
ORDINÁRIA
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II (PEB II) DISPENSADA A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO POR
MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMALIDADES
LEGAIS OBSERVADAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visando obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de
valores que a impetrante tenha recebido indevidamente e foram a motivação
de sua demissão, a requerente impetrou o presente mandamus, que foi
denegado a ordem pela sentença ora recorrida.
Pois bem.
Em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno desta
Corte, a competência recursal é determinada pelo órgão (Câmara ou Grupo)
que primeiro conhecer de uma causa ou de qualquer incidente, “na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica”,
ainda que não apreciado o mérito.
Aplicando-se a norma regimental ao presente caso, verifica-se a
prevenção da 13a Câmara de Direito Público para o julgamento da
presente apelação, tendo em vista que o recurso interposto nos autos da ação
ordinária, em que foi analisado o ato de demissão e os valores recebidos
indevidamente que fundamentam a presente demanda, fora por ela apreciado.
Nesse sentido, veja-se recente Conflito de Competência julgado
pela Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, relatado pelo
Des. Paulo Barcellos Gatti (Processo no 0051331-02.2015.8.26.0000, julgado
em 18/09/2015), também versando o pagamento de diferenças de direito
reconhecido em mandado de segurança. Verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
COBRANÇA
Ação de cobrança derivada de mandado de
segurança que concedeu a ordem para garantir o direito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrantes à incorporação do adicional ALE Competência
recursal Prevenção da 8a Câmara de Direito Público quanto aos
recursos de apelação interpostos na ação de causa conexa -
Inteligência do art. 105, caput e § 1o, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Conflito acolhido
para fixar a competência da c. 8a Câmara de Direito Público .
Na mesma senda, o entendimento desta Corte:
COMPETÊNCIA APELAÇÃO SEXTA PARTE AÇÃO DE
COBRANÇA MANDADO DE SEGURANÇA PREVENÇÃO
DE CÂMARA Pretensão objetivando o recebimento das parcelas
vencidas até cinco anos antes da impetração do mandado de
segurança que reconheceu o direito da autora à sexta-parte
Julgamento proferido pela 10a Câmara de Direito Público

Prevenção

Recurso
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição.
(Apelação
1002524-35.2015.8.26.0322;
Relator(a):
Ponte
Neto; Comarca: Lins; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 11/11/2015; Data de registro:
12/11/2015)
APELAÇÃO CÍVEL - Competência preventa da Colenda 12a
Câmara desta Seção de Direito Público que primeiro conheceu da
causa que ensejou a presente ação de cobrança. Julgamento do
recurso de apelação em sede de mandado de segurança. Incidência
do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM REMESSA DOS AUTOS
À 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
(Apelação
1007122-31.2014.8.26.0269;
Relator(a):
Jarbas
Gomes; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro:
01/10/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança ajuizada por policial
militar para que sejam pagos os valores atrasados da Incorporação
do Adicional de Local de Exercício ao Salário Base, para todos os
fins. Direito reconhecido em Mandado de Segurança. Pretensão do
autor de ver condenada a SPPREV ao pagamento dos valores
pretéritos à impetração do mandamus. Colenda 8o Câmara de
Direito Público que já analisou o mérito do Mandado de Segurança.
Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, sendo
determinada a remessa para a C. 8o Câmara de Direito Público.
(Apelação 1020579-02.2014.8.26.0053, rel. Spoladore Dominguez,
j. 05/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de diferenças resultantes
do recálculo dos quinquênios. Direito reconhecido em anterior
mandado de segurança impetrado para este fim julgado pela 4a
Câmara de Direito Público. Prevenção. Aplicação do art. 105, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido, determinando-se a remessa dos autos à 4a Câmara de
Direito Público.
(Apelação 4001174-29.2013.8.26.0322, rel. Moreira de Carvalho, j.
28/05/2014).
Desse modo, diante do disposto no art. 105 do Regimento
Interno, não há ensejo ao conhecimento do presente feito, o qual deve ser
redistribuído para a Egrégia 13a Câmara de Direito Público, com as
homenagens de estilo.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à 13a Câmara de Direito Público.
MAURICIO FIORITO
Relator